Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO REITERADA DE PLANILHAS COM VALORES INDEVIDOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que aplicou multa de 10% sobre o valor da causa ao recorrente, com fundamento no art. 81 do CPC, em razão da prática de litigância de má-fé, consistente na juntada reiterada de planilhas de débito com valores superiores ao efetivamente devidos, mesmo após advertências judiciais. O agravante sustentou ausência de dolo e requereu a reforma da decisão. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foi interposto agravo interno, reiterando os mesmos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prática de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, em razão da conduta do agravante; e (ii) estabelecer se é devida a manutenção da multa imposta na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, consistente na intenção de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a necessidade de prova inequívoca da intenção maliciosa da parte, não sendo suficiente a mera existência de erros formais ou materiais.
5. No caso concreto, restou demonstrada a reiteração de condutas que extrapolam o mero equívoco, com a apresentação de planilhas com valores mais de dez vezes superiores ao débito real, o que ocasionou prejuízos à parte contrária e induziu atos processuais indevidos, como penhora indevida e bloqueio de numerário.
6. Verificada a configuração das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 80 do CPC, é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé.
7. O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de condutas processuais que indiquem valores manifestamente incorretos, de forma a induzir o juízo a erro e prejudicar a parte adversa, configura litigância de má-fé.
2. A aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC exige a demonstração de dolo ou culpa grave na conduta processual da parte.
3. O julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, incisos I e II, e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.705.682/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; AgInt no AREsp: 1671598/MS, relator Ministro Raul Araújo; TJ-DF, Acórdão 808905, Relator: Diaulas Costa Ribeiro.